Tribunal: TJSP
Processo: 1030654-04.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação popular. Contratação de escritório de advocacia sem licitação. Determinada a restituição de metade do valor contratado e pago em razão do contrato, também pelo escritório de advocacia, considerando que o serviço foi prestado, mas que a dispensa de licitação impunha restrição ao valor de mercado, considerando a natureza e extensão do serviço prestado. Voto do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação popular. Contratação de escritório de advocacia sem licitação. Determinada a restituição de metade do valor contratado e pago em razão do contrato, também pelo escritório de advocacia, considerando que o serviço foi prestado, mas que a dispensa de licitação impunha restrição ao valor de mercado, considerando a natureza e extensão do serviço prestado. Voto do relator sorteado, Des. Osvaldo de Oliveira, que mantinha a sentença, impondo restituição do total contratado, menos pelo escritório de advocacia porque o serviço foi prestado. Aberta divergência pelo segundo juiz, Des. Ribeiro de Paula, que também declarou voto, pela total improcedência da demanda. Prevalência do voto deste terceiro juiz, resultado apontado no início. Não houve mudança de votos, mas simples esclarecimento de como votaram os que deixaram de declarar voto e que a tira de julgamento não mencionava. Desembargadores Souza Nery e Isabel Cogan, que não apresentaram declaração de voto, esclareceram, no julgamento dos embargos de declaração, que acompanharam o voto deste terceiro juiz, que prevaleceu pela maioria de três votos a dois, determinando o resultado do julgamento. Ausente hipótese de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de motivo excepcional para a revisão do julgamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030654-04.2016.8.26.0224/50004, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante
CLOVIS
BEZNOS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
é
embargado
GASPARINO JOSE ROMAO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), ISABEL COGAN, SOUZA NERY, OSVALDO DE OLIVEIRA E
J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030654-04.2016.8.26.0224/50004
2
VOTO No 34841
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030654-04.2016.8.26.0224/50004 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CLÓVIS BEZNOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADOS: GASPARINO JOSÉ ROMÃO FILHO (E OUTROS)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação popular.
Contratação de escritório de advocacia sem licitação.
Determinada a restituição de metade do valor contratado e
pago em razão do contrato, também pelo escritório de
advocacia, considerando que o serviço foi prestado, mas
que a dispensa de licitação impunha restrição ao valor de
mercado, considerando a natureza e extensão do serviço
prestado. Voto do relator sorteado, Des. Osvaldo de
Oliveira, que mantinha a sentença, impondo restituição do
total contratado, menos pelo escritório de advocacia
porque o serviço foi prestado. Aberta divergência pelo
segundo juiz, Des. Ribeiro de Paula, que também declarou
voto, pela total improcedência da demanda. Prevalência do
voto deste terceiro juiz, resultado apontado no início. Não
houve mudança de votos, mas simples esclarecimento de
como votaram os que deixaram de declarar voto e que a
tira de julgamento não mencionava. Desembargadores
Souza Nery e Isabel Cogan, que não apresentaram
declaração de voto, esclareceram, no julgamento dos
embargos de declaração, que acompanharam o voto deste
terceiro juiz, que prevaleceu pela maioria de três votos a
dois, determinando o resultado do julgamento. Ausente
hipótese
de
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
tampouco de motivo excepcional para a revisão do
julgamento. Embargos rejeitados.

Cuida-se de embargos de declaração a acórdão que, em
processo de ação popular contra contratação direta de escritório de advocacia por
autarquia municipal, sem licitação, determinou restituição de metade do valor contratado
a título de honorários advocatícios, estendendo a condenação também ao escritório de
advocacia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030654-04.2016.8.26.0224/50004
3
Sustenta o embargante que a prevalência do voto médio
exige empate em votação anterior de questão que não pode ser decomposta,
Regimento Interno, artigos 137 e 138, nem ser aplicada ao julgamento estendido, sendo
demonstrável pela análise dos acórdãos anteriores que não houve a situação afirmada,
não cabendo mudança de votos em sede de embargos de declaração.
Não houve mudança de votos, mas simples esclarecimento
de como votaram os que deixaram de declarar voto e que a tira de julgamento não
mencionava.
Destarte, o relator sorteado, Des. Osvaldo de Oliveira,
votou por manter a sentença, que impôs a todos os réus a restituição total do valor
contratado e pago em razão do contrato, porém com exclusão do escritório de
advocacia, em virtude do serviço ter sido prestado.
Divergência aberta pelo segundo juiz, Des. Ribeiro de
Paula, também com declaração de voto, pela total improcedência da ação popular.
Prevaleceu o voto deste relator designado, 3o juiz, por
impor a todos os réus, incluído o escritório de advocacia, a restituição apenas de
metade do valor contratado e pago pela autarquia, considerando a natureza e extensão
do serviço prestado e a imposição da Lei 8666/1993, para as contratações diretas, sem
licitação, de que sejam limitadas pelo valor de mercado.
Desembargadores Souza Nery e Isabel Cogan, que não
apresentaram declaração de voto, esclareceram, no julgamento dos embargos de
declaração, que acompanharam o voto deste terceiro juiz, que prevaleceu pela maioria
de três votos a dois, determinando o resultado do julgamento.
Destarte,
como
não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade, tampouco motivo relevante para revisão desse julgamento, são rejeitados
os embargos.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator